Tribunal: TJDFT
Processo: 0715177-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DAS PRELIMINARES LEVANTADAS. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o embargante se insurge contra o acórdão que conheceu em parte do recurso interposto pela ora embargada e, nesta parte, a ele deu provimento, para reformar a sentença e minorar o montante arbitrado a título de indenização por danos morais. Aduz o embargante ter havido omissão quanto à preliminar de inépcia do recurso por ausência de dialeticidade, ventilada em contrarrazões. Ademais, alega ter havido contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, porquanto, a despeito do acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso, se deu provimento ao pedido subsidiário do recorrente para minorar o montante fixado a título de reparação por danos morais. Por fim, sustenta ter havido contradição entre o acórdão embargado, as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso e a prova constante dos autos. Assim, requer o acolhimento dos embargos opostos, com efeitos infringentes, para que seja mantida integralmente a sentença.
3. O embargante postula, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por não possuir recursos suficientes para arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios.
4. Não lhe assiste razão.
5. Não se observa qualquer omissão ou contradição no acórdão no que tange às preliminares suscitadas pelo ora embargante por ocasião das contrarrazões ao recurso inominado.
6. A preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal foi acolhida, o que levou ao conhecimento apenas parcial do recurso, uma vez que a ora embargada apresentou, somente em grau recursal, a tese relativa à justificativa ao cancelamento do voo (readequação da malha aérea).
7. No que tange à preliminar de inépcia por ausência de dialeticidade recursal, observa-se que, o seu acolhimento quanto à tese central não traria qualquer modificação ao julgado, uma vez que a inovação recursal, reconhecida no acórdão, se mostrou suficiente para esbarrar o conhecimento do ponto.
8. Por oportuno, transcreve-se trecho das contrarrazões em que o ora embargante tratou da ausência de dialeticidade recursal: “é salutar dizer que em momento algum a Recorrente atacou os termos da sentença de piso, pois os argumentos e as razões do pedido de reforma revelam teses que não foram contempladas da decisão de mérito, a exemplo de uma suposta readequação da malha aérea.” (ID 23401420 - Pág. 6).
9. Sobrelevar mencionar que o provimento do pedido subsidiário de redução do quantum fixado a título de indenização não redunda em qualquer contradição no acórdão, tampouco revela omissão na consideração das preliminares levantadas, as quais foram expressamente mencionadas. Como ressaltado no acórdão embargado (item 11): “apenas após a condenação em sentença, é que desponta o interesse da ré em se insurgir contra o montante fixado a título de reparação de danos extrapatrimoniais, não havendo de se falar em inovação ou inépcia das razões recursais quanto ao ponto.”.
10. No que diz respeito à alegada contradição entre o acórdão, os fatos narrados e as provas produzidas no feito, destaca-se que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
11. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
12. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a alegada contradição entre os fundamentos adotados na decisão e sua conclusão.
13. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, deduzido em sede de embargos declaratórios, falece interesse ao embargante, porquanto a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, no âmbito dos Juizados Especiais, só tem lugar no desprovimento de eventual recurso inominado, consoante se infere do disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95.
14. Embargos conhecidos e rejeitados.